Tribunal: TJSP
Processo: 1031782-96.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante ALBERTO LOPES SAAB e
são apelados PATRÃO EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
ME, HELIO GARCIA DA COSTA JUNIOR, ANA
MARIA PERES GEMRA e STARR INTERNATIONAL
BRASIL SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO
E
JULGARAM DESERTO O APELO, DE QUE NÃO
CONHECERAM, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071- Ct 7820e
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071- Ct 7820e
3
Voto no 41.982
Apelação e agravo interno no 1031782-96.2017.8.26.0071
1a Vara Cível de Bauru
Apelante: Alberto Lopes Saab
Apelados: Patrão Eventos e Comércio Ltda. Me, Ana
Maria Peres Gemra, Hélio Garcia da Costa Junior e Starr
International Brasil Seguradora S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da coisa julgada do acórdão
no anterior agravo de instrumento e da
ausência de fato novo que alterasse o
quadro, o indeferimento do pedido de
gratuidade
fica
mantido.
Em
consequência e deixando de recolher o
preparo, o autor tem seu apelo julgado
deserto.
Autor
apela
(fls.
374/391)
da
respeitável
sentença
(fls.
355/362)
que
julgou
improcedente demanda por reparação de danos. Insiste na
pretensão e argumenta com relação de consumo, com
responsabilidade objetiva dos réus e com falha na
prestação de serviço. Critica a análise das provas e nega
culpa exclusiva, porque sua queda de estrutura metálica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071- Ct 7820e
4
“somente ocorreu pelo fato de que dois seguranças se
penduram nos” seus pés, “puxando-o para baixo”,
“derrubando-o” quando ele já estava descendo. Quer, de
modo subsidiário, o reconhecimento da culpa concorrente,
porque “a causa preponderante” do acidente foi a conduta
dos “seguranças”.
Vieram respostas com preliminares
(fls. 429/438 e 440/451) e agravo interno (fls. 458/466).
É o relatório.
A revogação da gratuidade foi mantida
com trânsito em julgado por acórdão de 28 de junho de
2018 em agravo de instrumento (fls. 151/155).
No apelo de 29 de janeiro de 2019 (fls.
374/391), o autor formulou novo pedido e disse ser
“dependente, desempregado”, negou ter “qualquer fonte
de renda”, declaração de “imposto de renda” e “qualquer
bem em seu nome”, com “mínimas movimentações
bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071- Ct 7820e
5
“A
revogação
do
benefício
da
assistência judiciária foi totalmente injusta e alheia às
necessidades” “de pessoa carente”, ao “contrário que
entendeu a respeitável Magistrada de primeiro grau”,
porque o “valor do preparo” “é de 4% sobre o valor da
causa, o que daria em torno de R$6.500,00”, que “não tem
como pagar”, complementou (fls. 376/378).
O pedido ficou indeferido neste grau
(fl. 454), porque, diante da coisa julgada, não houve
demonstração da alteração do quadro de fato, a que não
corresponde a mera exibição de extrato de conta bancária
(398/407).
Ele nada recolheu, reiterou o que
dissera no apelo e acenou com diferimento (fls. 458/466).
Então e ausente fato novo, o quadro
não se alterou, prevalece a coisa julgada e o indeferimento
fica mantido.
Diferimento, também, porque não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031782-96.2017.8.26.0071- Ct 7820e
6
configura nenhuma das hipóteses previstas na Lei
Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, art. 5o, I a
IV.
Em consequência, nega-se provimento
ao agravo interno e se julga deserto o apelo, de que não se
conhece (Código de Processo Civil de 2015, art. 1.007, §
2o).
Celso Pimentel
relator